Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744700-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MANOEL DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra o acórdão de ID 68310761, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente, em parte, o pedido da parte autora/embargada, restam prejudicados os embargos de declaração, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora